Tribunal: TCU
Processo: 004.871/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para apurar irregularidades no uso de recursos públicos pela Fundação José Américo (FJA) e por seus ex-diretores, no âmbito do Contrato 041/2010, que previa a instalação de laboratórios para o Instituto de Desenvolvimento da Paraíba (IDEP/UFPB).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para apurar irregularidades no uso de recursos públicos pela Fundação José Américo (FJA) e por seus ex-diretores, notadamente em relação ao Contrato 041/2010, que previa a instalação de laboratórios para o Instituto de Desenvolvimento da Paraíba (IDEP/UFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, §3o, 16, III, "b" e "c", e § 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual Ana Cristina Taigy Diniz e Luiz Enok Gomes da Silva; 9.2. considerar revéis Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Roberto Maia Cavalcanti e a Fundação José Américo, para todos os efeitos; 9.3. julgar irregulares as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Roberto Maia Cavalcanti e da Fundação José Américo, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres da Universidade Federal da Paraíba, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados das datas indicadas até a data do seu recolhimento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/09/2012 88.716,58 08/11/2012 67.578,16 10/07/2013 116.955,09 15/07/2013 281.619,46 03/12/2013 25.869,77 9.4. aplicar a Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Roberto Maia Cavalcanti e à Fundação José Américo multas individuais de R$ 150.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Universidade Federal da Paraíba e à Procuradoria da República na Paraíba.